Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704094-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARANAIBA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: DIONIZIO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PARANAIBA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME e CLESIO JOAQUIM PEREIRA, contra decisão proferida em ação de manutenção de posse (0704172-05.2024.8.07.0010), ajuizada por DIONIZIO DE OLIVEIRA SILVA. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu pedido de citação de todos os ocupantes do imóvel, nos seguintes termos (ID 224970936): "Indefiro o pedido constante no ID 224655691, porque a demanda já está estabilizada objetiva e subjetivamente. Observe, ainda, que se trata de ação de manutenção de posse, e não de reintegração, de modo que não há necessidade de formação de litisconsórcio e no polo passivo deve figurar quem a parte autora alega que praticou o ato de turbação." Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pede o deferimento de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. Sustenta que o imóvel, localizado na AC 300, Conjunto D, lote 03, Santa Maria – DF, está ocupado por outras pessoas sem autorização dos agravantes, fazendo-se necessário a citação dos demais ocupantes por se tratar de litisconsórcio necessário. Pede a cassação da decisão agravada e adiamento de audiência de instrução e julgamento designada para 13 de fevereiro de 2025 às 15 horas, até citação de todos os ocupantes. Narra que os agravados ocupam a área como comodato. Afirma que o primeiro agravante já ocupava a área do imóvel, anteriormente com a construção de muro, uma residência popular de 70 metros quadrados e um escritório de 20 metros quadrados com um banheiro, um portão de acesso, tudo conforme cláusula primeira do contrato de comodato. Sustenta que os agravados não cumpriram com obrigações constantes no contrato do comodato, porque deixaram uma Igreja ocupar a sala de 20 metros construída pelo primeiro agravante. Argumenta que os agravados deixaram outro ocupante construir um barraco ao lado da Igreja. Os agravados foram notificados para desocuparem o imóvel, conforme id. 213777394. O fato de haver ocupações no imóvel sem autorização dos agravantes, e ação de manutenção de posse contra um dos sócios da primeira agravante, já configura quebra de confiança do contrato de comodato. Aduz a devolução do imóvel, por todos os ocupantes ao primeiro agravante. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado da juntada de preparo (ID 68544539). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. No caso dos autos, a parte agravante se insurge contra a decisão agravada, por meio da qual o juiz indeferiu a citação dos demais ocupantes da área do imóvel localizada na AC 300, Conjunto D, lote 03, Santa Maria – DF, pois entendeu que a demanda já está estabilizada objetiva e subjetivamente, além de se tratar de ação de manutenção de posse, e não de reintegração, não havendo necessidade de formação de litisconsórcio, configurando no polo passivo quem a parte autora alega ter praticado o ato de turbação. Em suas razões, os agravantes sustentam ser a ocupação dos agravados indevida, de natureza precária, tanto pelo imóvel ser bem público como pelo contrato de comodato realizado entre as partes. Pugna seja concedido efeito suspensivo na decisão que não deferiu a citação de todos os ocupantes da área, por tratar-se litisconsórcio necessário para que todos tomem conhecimento de que somente a primeira agravante deve ocupar a área beneficiada no Pró-DF. Alega não haver autorização do ente público para os demais ocupantes permanecerem na área, pois referida autorização somente foi concedida a empresa Lajes Pre Moldados Paranaíba Ltda, com alteração contratual passou a ser Paranaíba Engenharia e Construções Ltda. Na origem, cuida-se de ação de manutenção de posse ajuizada por MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO SILVA e DIONIZIO DE OLIVEIRA SILVA, em face de CLESIO JOAQUIM PEREIRA, na qual os autores narram que exercem a posse do bem de imóvel localizado no endereço AC 300, CJ D, LT 03, SANTA MARIA-DF há mais de 30 anos. Durante o período esperado para regularizar o lote por meio do programa PRÓ-DF, do governo do Distrito Federal, o requerido cedeu o local aos requerentes, os quais realizaram a construção do local onde residem e de uma igreja Assembleia de Deus Ministério do Campo. No momento no qual o segundo requerido foi convocado para regularizar o terreno, os requerentes, ora agravados, alegam que teve início à turbação de sua posse, razão pela qual moveram a ação de manutenção de posse (ID 195672288). Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 557 do CPC prevê: "não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.". Assim, nas ações possessórias, não se configura a necessidade de formação de litisconsórcio entre o proprietário do bem litigioso e a parte imputada como responsável pela turbação ou esbulho. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADAS. MÉRITO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. RETIRADA DE CERCA. OPERAÇÃO REALIZADA PELA TERRACAP. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POR PARTE DO CONDOMÍNIO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença exarada em ação de manutenção de posse proposta em desfavor do condomínio irregular no qual o bem encontra-se inserido. O autor alegou exercer a posse do imóvel com base em escritura pública de cessão de direitos e imputou ao condomínio réu a prática de esbulho, consubstanciado na retirada da cerca do lote ocupado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada a inépcia do recurso, em virtude de inovação recursal; (ii) analisar a tese de nulidade do processo, em decorrência da não inclusão da TERRACAP no polo passivo da ação, na qualidade de litisconsorte passivo necessário; e (iii) verificar se a retirada da cerca que delimitava o imóvel objeto da ação possessória, em operação realizada pela TERRACAP, caracterizaria hipótese de esbulho atribuível ao condomínio irregular no qual o bem encontra-se inserido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas na instância antecedente, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública ou quando estiver comprovado motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 3.1. A discussão, em grau de recurso de apelação, de matéria suscitada no primeiro grau de jurisdição, com a finalidade de impugnar argumentação vertida em contestação, não caracteriza hipótese de inovação recursal. 3.2. Evidenciado que, no primeiro grau de jurisdição, houve discussão a respeito da tese de impossibilidade de retomada do imóvel litigioso por parte do Poder Público, tendo em vista a instauração do processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB), não há como ser acolhida a preliminar de inépcia do recurso por inovação recursal. 4. Do teor do artigo parágrafo único do artigo 557 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que, em ações possessórias, não há litisconsórcio necessário entre o proprietário do bem litigioso e a parte à qual é atribuída a prática de turbação ou esbulho. 4.1. Carece de amparo a tese de nulidade do processo, em decorrência da não inclusão da TERRACAP no processo, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, tendo em vista que a mencionada empresa pública manifestou a inexistência de interesse na lide, a despeito de ser a proprietária do imóvel objeto da ação possessória. 5. De acordo com o artigo 1.210 do Código Civil e com o artigo 560 do Código de Processo Civil, deve ser assegurado ao possuidor o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e a ser reintegrado em caso de esbulho. 5.1. Nos termos do inciso II do artigo 561 do Código de Processo Civil, em se tratando de ação possessória, incumbe ao autor provar a turbação ou o esbulho praticado pelo réu. 5.2. Observado, no caso concreto, que a retirada das cercas que delimitavam o imóvel ocupado pelo autor foi efetivada em decorrência de operação realizada pela TERRACAP, não há como ser atribuído ao condomínio irregular no qual o bem está inserido a prática de esbulho ou turbação, o que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão possessória deduzida na inicial. 6. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, [o] juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 6.1. O fato de a d. Magistrada de primeiro grau ter feito alusão a argumentos e documentos apresentados por terceiro não integrante da lide não evidencia qualquer irregularidade, uma vez que tais elementos foram carreados aos autos por força de determinação judicial, passando a compor o acervo probatório a ser analisado para efeitos de solução do litígio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. Tese de julgamento: 1. Não caracteriza hipótese de inovação recursal a discussão, no recurso de apelação, de matéria suscitada no primeiro grau de jurisdição, com a finalidade de impugnar argumentação vertida em contestação. 2. Em se tratando de ação possessória, não há litisconsórcio passivo necessário entre o proprietário do bem imóvel e a parte à qual é atribuída a prática de turbação ou esbulho. 3. Não há como ser acolhida a pretensão possessória, quando constado que a parte ré não é a responsável pela turbação ou pelo esbulho alegado na inicial. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.210; CPC, arts. 560, 561, 371, 85, § 11 e 1.026, § 2o. (0731678-17.2023.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 18/12/2024.) Cumpre ressaltar a Teoria da Asserção, a qual orienta que a demanda deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. “(...) A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.” (07095738020228070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/12/2022). Dessa forma, tendo em vista a imputação dos autores recair sobre os atos de turbação praticados pelo réu Clesio Joaquim Pereira, não há se falar em litisconsórcio necessário, como pretende a agravante. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025 18:33:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador